Tribunal: TJDFT
Processo: 0798402-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 307 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que a inexistência de dolo em sua conduta, pois apenas prestou uma ajuda a um amigo que se encontrava doente, o que caracteriza um ato de solidariedade, sem qualquer conotação de fraude ou intenção de enganar. Assevera que “a materialidade do crime, em si, não se sustenta sem a presença do dolo”. Acrescenta que não obteve vantagem pessoal. Argumenta não haver lesão relevante ao bem jurídico protegido, razão pela qual deve ser aplicado o princípio da insignificância. Verbera que agiu sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade, ante a situação de saúde debilitada de seu colega. Por fim, requer sua absolvição ou a declaração de inépcia da denúncia. Subsidiariamente, postula a aplicação de pena restritiva de direito em substituição à privativa de liberdade. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) apurar a tipicidade do crime de falsa identidade; (ii) analisar se é aplicável o princípio da insignificância e a excludente de ilicitude do estado de necessidade; (iii) averiguar a possibilidade da substituição da pena por uma restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consta da denúncia que “No dia 30 de outubro de 2024, por volta das 10:00 h, na Penitenciária do Distrito Federal – PDF IV, Bloco III, em Brasília/DF, o denunciado, voluntária e conscientemente, atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se MAXIMILE RODRIGO DA SILVA, para obter vantagem em proveito alheio. Nas circunstâncias de tempo e local suso mencionadas, durante a aplicação das provas do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), no período matutino, no bloco 3 da PDF 4, o policial penal Filipe Aguiar Formiga constatou uma irregularidade envolvendo a identificação de um dos internos. Ao verificar a lista de presentes, observou-se que o DENUNCIADO se apresentou, assinou e realizou a prova no lugar do interno MAXIMILE RODRIGO DA SILVA, sendo que, durante a prova, o interno MAXIMILE permaneceu em sua cela. A dinâmica fática foi presenciada pelo policial Filipe, que constatou a irregularidade. Ouvido na delegacia, o DENUNCIADO confirmou que fez a prova em nome de MAXIMILE" (ID 71346804).
5. O crime previsto no art. 307, do CP, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano. Destaca-se que, no caso concreto, a tipicidade da conduta do réu é baseada na tentativa dolosa de obter vantagem em favor de terceiro, situação prevista no dispositivo legal: “Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”.
6. Por se tratar de um crime que atenta contra a fé pública não é possível fazer uma valoração objetiva do bem jurídico tutelado. Dessa forma, o princípio da insignificância não pode ser aplicado, uma vez que a ofensa transcende a mera quantificação econômica e impacta diretamente a confiabilidade e segurança das relações sociais.
7. Encontra-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se (art. 24 do CP). O alegado altruísmo do apelante não possui o condão de afastar a aplicação da lei penal, sob o argumento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, porquanto MAXIMILE poderia realizar a prova do ENCCEJA em outra oportunidade, visto que se trata de um programa governamental com aplicação periódica de provas. Ademais, o exame em questão avalia o conhecimento exclusivo do candidato, a fim de conceder certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio, razão pela qual é uma prova pessoal e intransferível.
8. Nesse contexto, restando evidenciada a autoria e materialidade do delito, corroborada pela confissão judicial do réu e pelos depoimentos harmônicos do policial penal ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não é possível a absolvição do réu. Ademais, a denúncia não é inepta, pois descreve adequadamente os fatos, as circunstâncias e a conduta do acusado, observando os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.
9. No tocante à dosimetria da pena, não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, do CP. Ademais, a aplicação desse regime visa proporcionar um equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado. A medida também atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, assegurando que a sanção imposta seja compatível com as circunstâncias pessoais e o histórico criminal do réu.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não provida. Sentença mantida.
11. Sem custas nem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 24, 44, III e 307; CPP, art. 41.